Tribunal: TJMT
Processo: 1027665-96.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027665-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), ALEF PERINI DURIGAN - CPF: 035.152.201-86 (APELADO), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DURIGAN - CPF: 651.072.761-72 (APELADO), FERNANDO CESAR DURIGAN - CPF: 651.072.761-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NEGATIVA DE REEMBOLSO – PLANO ODONTOLÓGICO – RECUSA INDEVIDA – DEVER DE REEMBOLSO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Verificado o preenchimento dos requisitos contratuais, bem como a irregularidade da conduta da operadora do plano de saúde ao indeferir o pedido administrativo, deve ser reconhecido o direito ao reembolso de despesa relativa a tratamento dotado de cobertura.

2. O simples descumprimento contratual, caracterizado pela negativa de reembolso que não obstaculiza o tratamento realizado pelo usuário do plano odontológico, não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
ODONTOPREV S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores proposta por
ALEF PERINI DURIGAN
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao reembolso do valor de R$ 6.990,00, além de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, com a fixação dos honorários em 20% sobre o valor condenatório.

A apelante alega ter atuado licitamente ao indeferir o reembolso postulado pelo autor, beneficiário de plano odontológico operado pela ré. Afirma que, além de não fornecer os documentos necessários, o autor solicitou o reembolso mais de um ano após a realização da despesa, em descumprimento ao prazo fixado no contrato. Defende, ainda, a ausência de prova dos danos materiais e morais.

Postula a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 187321177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, beneficiário de plano odontológico fornecido pela ré, postulou administrativamente o reembolso de despesa relativa a tratamento ortodôntico com cobertura contratual
. Segundo o autor
,
o pedido de reembolso foi devolvido com a indicação de pendências em múltiplas oportunidades, sendo, finalmente, indeferido sob a alegação de exaurimento do prazo de um ano.

Com a narrativa de que a recusa foi ilícita, o autor postulou a condenação da ré ao reembolso da despesa realizada, além do pagamento de indenização por danos morais, o que foi deferido na sentença.

A ré apelante insiste que os pedidos de reembolso foram indeferidos licitamente, devido à insuficiência dos documentos comprobatórios, sobretudo os relativos ao pagamento do valor pleiteado pelo autor, bem como pelo exaurimento do prazo de um ano entre as datas da despesa e da solicitação, definido como limite contratual.

Da análise do acervo probatório, verifica-se que a ré violou cláusulas contratuais e impôs obstáculos indevidos ao ressarcimento postulado pelo usuário do plano odontológico.

Nos termos da cláusula 12.6 do contrato de adesão ao plano (id. 187321160 – 41), em caso de insuficiência dos documentos apresentados para efeito de reembolso, a operadora poderia pedir informações complementares ao solicitante, no prazo de 30 dias.

Tal prazo jamais foi cumprido pela ré, que tardou no mínimo três meses para atender a cada uma das múltiplas solicitações e correções realizadas pelo autor, antes de, ao final, atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo atraso, negando o reembolso sob o pretexto de que o intervalo-limite de um ano entre a data da despesa e o último pedido administrativo havia se esgotado.

Além de intempestivas, as exigências complementares impostas pela ré eram desnecessárias.

Com efeito, na primeira resposta ao pedido de reembolso, a ré solicitou laudo descritivo com informações não previstas na cláusula 12.4 do contrato de adesão. Referida cláusula exigia tão somente a apresentação de laudo descritivo do atendimento, emitido e assinado pelo dentista, em papel timbrado; requisitos esses que já haviam sido cumpridos no primeiro laudo apresentado pelo autor.

Após a retificação do laudo, a ré exigiu a via original da nota fiscal e dados do profissional odontológico responsável pelo pagamento. Ambas as exigências já haviam sido cumpridas pelo autor.

Na terceira resposta, a operadora indeferiu o pedido sob o fundamento de que o tratamento realizado — aparelho SN com finalidade DTM — não era coberto pelo plano, conclusão que, de acordo com o documento apresentado no id. 187316735, é equivocada.

Portanto, o direito do autor ao reembolso da despesa realizada é evidente e não pode ser obstado pela desídia da ré, que protelou o deslinde do pedido administrativo com sucessivas solicitações indevidas e com a renitente violação do prazo fixado na cláusula 12.6.

Superado esse obstáculo, passo à análise do pedido de afastamento da indenização por danos morais.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência deste Tribunal orienta que o simples descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Entre todos, menciono os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOMÓVEL COM FALHA MECÂNICA DEIXADO COM CHAVE NA IGNIÇÃO E LIGADO – PASSAGEIRO QUE SE UTILIZA DA CONFIANÇA DO PROPRIETÁRIO E EVADIU-SE DO LOCAL E PROVOCOU O ACIDENTE – CAPOTAMENTO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ OU DOLO DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVA DE PAGAMENTO –
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não comprovada a má-fé ou dolo do segurado, que pudesse configurar conduta de agravamento do risco, faz jus ao recebimento do valor contratado na apólice, em razão do sinistro que provocou a perda total do veículo
. A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro, não acarreta dano moral passível de indenização, máxime se o autor não demonstrou o constrangimento à sua honra ou intimidade, perturbação, inquietação, vexame, sofrimento, angústia, ansiedade e intranquilidade, ou seja, situações que são excepcionais
.”

(TJ-MT - AC: 10006595620188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE CÃO DE RAÇA – ARGUIÇÃO DE VÍCIO OCULTO (PROGNATISMO) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS – CONTRATAÇÃO POR WHATSAPP – DEFORMIDADE GENÉTICA EVIDENCIADA POR FOTOS –CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO INCISO II DESSE MESMO DISPOSITIVO – PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO –
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
–REPARAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova e a revelia da ré impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado. A devolução do valor pago pelo cão de raça que apresentou anomalia genética é devida
. O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar.
Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.”

(TJ-MT 10418542120188110041 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 01/09/2021,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 02/09/2021)

No caso, a parte autora não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, relacionada com à conduta imputável à ré e capaz de vilipendiar sua esfera personalíssima. Afinal, por se tratar de simples pedido de reembolso, é certo que o tratamento odontológico não foi obstado pela omissão da ré.

Portanto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais, e, por consequência, declarar o decaimento recíproco, atribuindo a ambas as partes, na proporção de 50%, o ônus sucumbencial, com os honorários fixados no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023